Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMNTES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
2. Cabível a majoração da indenização se as peculiaridades do caso o recomendarem, sobretudo quando o nome da parte foi negativado em virtude de dívida declarada inexigível por sentença.
3. Recurso conhecido e provido.